Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603732-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0603732-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - RITA DE CASSIA FERREIRA
LINS SILVA - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RITA DE CASSIA FERREIRA LINS SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
FELIPE EDUARDO LOPES (ADVOGADO)
RITA DE CASSIA FERREIRA LINS SILVA (REQUERENTE)
FELIPE EDUARDO LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843184
25/03/2024
18:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.301

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603732-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 RITA DE CASSIA FERREIRA LINS SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO LOPES - OAB/PR91264
REQUERENTE: RITA DE CASSIA FERREIRA LINS SILVA
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO LOPES - OAB/PR91264
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
CONTA PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE NA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. FACEBOOK. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
RECEBIDA DE CANDIDATO SEM REGISTRO DO VALOR. OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS PARCIAL E
A FINAL. RECEITAS E DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
DA FONTES OUTROS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na
Resolução de regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando a não
prejudicar a análise e a higidez das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo
quando a doação provém do próprio partido.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos. A apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação dos gastos à campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização dos
recursos públicos e conduz à determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

4. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado da
emissão de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade de
Num. 43843184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

registrar em sua prestação de contas o valor das operações.

5. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos aliada à
circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Divergências entre a prestação de contas parcial de final constituem
vícios que podem prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral. Constitui obrigação do prestador lançar todas receitas e
despesas no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e
análise das contas de campanha. Deixar de tomar referidas
providências evidencia a desorganização contábil e afeta a
confiabilidade das contas.

7. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha causou prejuízo à regularidade das contas.

8. Contrato inábil para comprovar a regularidade e o vínculo da
despesa com a campanha enseja recolhimento do valor quando os
recursos são de origem pública. Contudo, em se tratando de recursos
de origem privada, não há previsão de recolhimento, sob pena de
enriquecimento sem causa da União.

9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RITA DE CASSIA FERREIRA
LINS SILVA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Num. 43843184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 14/09/2022. As contas
finais foram apresentadas em 28/10/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43378235).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id 43668937).

Não obstante intimada a se manifestar acerca do parecer de diligências, a
prestadora manteve-se inerte (Id. 43681654).

Os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que no parecer conclusivo,
opinou pela desaprovação das contas de campanha, em razão de irregularidades nos itens 1.2,
7.1 e 9.2. Nos itens 1.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.2 e 10.3 foram apontadas ressalvas. Conforme
detalhamento, em ordem numérica:

Item 1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial;

Item 1.2: Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do
prazo;

Item 7.1: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 8.1: Ausência de emissão de recibo referente à doação recebida
de candidato;

Item 8.2: Omissão de receitas e gastos;

Item 9.1: Divergência entre as doações informadas na prestação de
contas parcial e na final;

Item 9.2: Doações não informadas na prestação de contas parcial;

Item 10.1: Divergência entre os gastos declarados na prestação de
contas parcial e na final;

Item 10.2: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas
parcial;

Item 10.3: Inconsistência na aplicação de recursos da fonte “outros
recursos”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em seu entendimento, “a não comprovação de despesas realizadas impõe a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Id. 43793342).

Num. 43843184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por RITA DE CASSIA
FERREIRA LINS SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata recebeu 893 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as
seguintes receitas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, desaprovação das contas de campanha, em razão de irregularidades nos itens 1.2,
7.1 e 9.2. Nos itens 1.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.2 e 10.3 foram apontadas ressalvas. Detalhamento
em ordem numérica:

Item 1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial;

Item 1.2: Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do
prazo;

Item 7.1: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 8.1: Ausência de emissão de recibo referente à doação recebida
de candidato;

Item 8.2: Omissão de receitas e gastos;
Num. 43843184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Item 9.1: Divergência entre as doações informadas na prestação de
contas parcial e na final;

Item 9.2: Doações não informadas na prestação de contas parcial;

Item 10.1: Divergência entre os gastos declarados na prestação de
contas parcial e na final;

Item 10.2: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas
parcial;

Item 10.3: Inconsistência na aplicação de recursos da fonte “outros
recursos”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Em seu entendimento, “a não comprovação de despesas realizadas impõe a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Id. 43793342).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo.

Item 1.1: Atraso na entrega da prestação de contas parcial;

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo ao disposto no art. 47, §4º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
confere prazo específico para a realização do ato, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

(...)
Num. 43843184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Assim, as candidatas e candidatos em campanha eleitoral deveriam apresentar suas
contas parciais até o dia 13/09/2022. Na espécie, a entrega ocorreu em 14/09/2022, extrapolando
apenas 1 (um) dia o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo
à atividade fiscalizadora.

Nesse sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à
Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de
setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em
que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329,
Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 88, Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 1 (um) dia,
não se observando prejuízo à análise das contas, a irregularidade, no caso, constitui mera
impropriedade.

Item 1.2: Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
Num. 43843184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

O estabelecimento de prazos para a apresentação de relatórios financeiros visa ao
acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos arrecadados pelo candidato,
conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguintes
doações:

No caso,como se observa, as doações foram em sua totalidade oriundas do próprio
partido da candidata.

À exceção da doação da quantia feita pela Direção Estadual da agremiação em
data de 26.08.2022 no valor de R$ 13.125,00 que foi registrada com atraso de 8 dias, em
06.09.2022, todas demais doações, totalizando a importância de R$ 64.999,00, foram informadas
na prestação de contas finais, importando em atraso de até 52 dias.

Em vista dos valores movimentados pela candidata, observa-se que o montante das
doações informadas em atraso representa 96, 57% do recurso de campanha.

Contudo, no que tange às doações recebidas dos partidos políticos, esta Corte tem
entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva, não há prejuízo para a
transparência das contas de campanha.

Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse contexto, tendo em vista que todas as doações foram realizadas pelo próprio
partido, à luz do entendimento desta Corte, deve ser considerado que a irregularidade não
prejudicou a transparência da movimentação financeira.

Item 7.1: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

O parecer conclusivo apontou que foram realizadas 21 (vinte e uma) contratações,
Num. 43843184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

utilizando recursos Fundo Especial de Financiamento de Campanha, desacompanhados da
comprovação da regularidade dos gastos na contratação de serviços, serviços advocatícios e
contratação de pessoal.

Inicialmente, verifica-se que há 4 (quatro) despesas, no valor total de R$ 3.810,00,
para as quais não foram apresentadas notas fiscais ou documento equivalente, conforme
imagem:

Quanto aos pagamentos realizados para a DLOCAL BRASIL, trata-se de
contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook que ocorre por meio da
aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido.

Verifica-se que no item 8.2, o setor técnico apontou que o Facebook emitiu nota
fiscal no valor de R$ 574,07, que sequer foi declarada pela prestadora. Dessa maneira, os
créditos adquiridos somaram R$ 3.734,00 e a nota fiscal, localizada pela unidade técnica, soma
R$ 574,07, valor que deve ser descontado do valor a ser recolhido, sob pena de enriquecimento
sem causa da União.

Com efeito, a não comprovação da utilização do valor de R$ 3.159,93 (R$ 3.734,00
menos R$ 574,07) relativos aos créditos previamente adquiridos para impulsionamento de
propaganda em redes sociais, enquadra a despesa no conceito de sobra financeira de
campanha, na forma do art. 35 §2º, I c/c art. 50 da Resolução TSE 23.607/19:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC;

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Num. 43843184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Demais disso, o valor de R$ 76,00 pago ao fornecedor NÚCLEO DE INFORMAÇÃO
E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC, também foi apontado como irregular, haja vista a
ausência de documento fiscal ou equivalente.

Certamente as despesas devem ser acompanhadas dos respectivos documentos
fiscais emitidos pelos fornecedores, a fim de comprovar a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos públicos. No ponto o valor a ser recolhido é de R$ 3.235,93.

Em seguida, observa-se que foram realizadas 3 (três) contratações de serviços
advocatícios, aqui denominados de contratos a,b e c no valor de a) R$ 2.537,85, b) R$ 2.537,85 e
c) R$ 7.000,00.

O apontamento da unidade técnica diz respeito ao fato de que tanto o contrato “a”,
quanto o “b” possuem as mesmas descrições de atividades, bem como possuem o mesmo
período de contratação, ou seja, aparentemente idênticos.

Observa-se, contudo, que o contrato “a” foi formalizado com a pessoa física de
FELIPE EDUARDO LOPES, já o “b” com FELIPE LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA. As notas fiscais nº 197 e 198 comprovam. Segue resumo do setor técnico:

Num. 43843184 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Como se observa, a Nota Fiscal n.197, foi emitida em 06.09.2022, no valor R$
2.537,85, emitida por FELIPE LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , com
indicação de “Prestação de serviços privativo de advogado em consultivo e contencioso, eventual
de direito eleitoral”.

Neste caso, o objeto da Nota Fiscal não parece estar distante do objeto do contrato
descrito em sua cláusula primeira, ainda que emitida pela pessoa jurídica.

A Nota Fiscal n.198 foi emitida em 28.09.2022, no valor R$ 2.537,85, emitida por
FELIPE LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , com indicação de “Prestação de
serviços privativos de advogado em consultivo e administrativo em direito eleitoral”.

Neste caso, em vista de já ter ocorrido o pagamento relativo à cláusula primeira, e
não correspondendo ao serviço contratado na cláusula segunda, tem-se como irregular o
pagamento, sendo devido seu recolhimento ao erário.

A Nota Fiscal n.199 foi emitida em 29.09.2022, no valor R$ 7.000,00, emitida por
FELIPE LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , com indicação de “Prestação de
serviços privativos de advogado em consultivo e administrativo em direito eleitoral”.

Neste caso, em vista de já ter ocorrido o pagamento relativo a cláusula primeira, e
não correspondendo ao serviço contratado na cláusula segunda, aliado ao fato de que o aditivo
contratual não descreveu nenhum acréscimo de atividade, limitando-se a justificar como
“adequação contábil” tem-se como irregular o pagamento, sendo igualmente devido seu
recolhimento ao erário.

Logo, no pertinente às despesas com honorários advocatícios, a candidata deverá
proceder a devolução da quantia de R$ 9.537,85.

Em seguida, observa-se que o setor técnico apontou, em todos os 14 (quatorze)
contratos de prestação de serviço, ausência de: 1) justificativa de preço, 2) jornada de trabalho
(horas trabalhadas) e 3) local de trabalho. Esses contratos somam o montante de R$ 35.760,00.

Como se verifica, a candidata não apresentou justificativa do valor contratado,
conforme preço de mercado, não sendo indicado qual a fonte de remuneração utilizada para a
definição do valor contratado, seja da diária ou do total previsto no instrumento contratual.

Outrossim, além das irregularidades mencionadas, o contrato com ZORAIA
RIBEIRO DOS SANTOS possui outras falhas:

Num. 43843184 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

4) demonstração de que os serviços adicionais de elaboração de textos para
a campanha eleitoral da contratada não estão compreendidos na produção
de conteúdo intelectual para a campanha eleitoral, 5) identificação de quais
atividades do contrato que estariam na Nota Fiscal n.º 1, e 6)
esclarecimentos adicionais sobre a efetiva prestação de serviços, inclusive
com possível apresentação de documentação complementar probatória,
conforme art. 60, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral “A realização de despesas com
pessoal deve ser detalhada com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado, conforme determina o artigo 35, §12º, da Res. TSE nº 23.607/2019.”

O prestador não apresentou justificativas ou outros documentos.

Conforme determinação contida no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a documentação apresentada com a finalidade de comprovar as despesas eleitorais com pessoal,
deve obedecer aos seguintes requisitos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

É notório que a presença de inconsistências nas contratações impedem o
rastreamento da movimentação e o destino dado ao montante de R$ 35.760,00 em
descumprimento ao que determina a Resolução.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

A existência, portanto, de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Assim é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na parte que é
pertinente ao caso:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...). CONTRATAÇÃO DE
TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA. POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO
PESSOAL. NECESSIDADE. CONTAS DESAPROVADAS

(...)

10. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de
mão-de-obra para prestar serviços em campanha, o contrato deve
Num. 43843184 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

detalhar a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho,
as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a
fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedente desta Corte.

11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem
percentual que ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos
movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes do
TSE.

12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060326539, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023.)original sem
grifo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTO JUNTADO SEGUE INCOMPLETO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

4. As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060270597, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 06/02/2024. Destacou-
se.)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a presença de contratos formulados em desacordo com a Resolução, quanto
pela utilização irregular de R$ 35.760,00 em recursos públicos.

Em resumo, a prestadora utilizou indevidamente o seguintes valores oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha:

R$ 3.159,93 relativos aos créditos previamente adquiridos para impulsionamento de
propaganda em redes sociais, que enquadra a despesa no conceito de sobra financeira de
campanha;

R$ 76,00 relativos ao fornecedor NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO
Num. 43843184 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

DO PONTO BR - NIC, haja vista a ausência de documento fiscal ou equivalente;

R$ 9.537,85 pertinentes aos contratos de honorários advocatícios, conforme
fundamentação;

R$ 35.760,00 relativos à contratação de pessoal.

As irregularidades na utilização dos recursos do FEFC somam R$ 48.533,78, cujo
percentual representa 71,99% dos recursos financeiros arrecadados.

Essas despesas foram apontadas como inconsistentes, haja vista que a
documentação apresentada se mostrou insuficiente para comprovar a regularidade dos gastos
com recursos do FEFC, o que implica recolhimento de R$ 48.533,78 ao Tesouro Nacional.

Item 8.1: Ausência de emissão de recibo referente à doação recebida de
candidato

Constou do parecer a existência do recebimento de doações estimáveis em dinheiro
não declaradas no sistema SPCE, conforme imagem a seguir:

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações de bens ou serviços em favor do prestador, cujo valor totaliza a quantia de R$
3.569,29.

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador Roberto Requião de Mello e
Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do
candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu
uso pessoal durante a campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
Num. 43843184 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas
beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Da leitura do artigo citado, infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos decorrentes de materiais de publicidade constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei
das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE
n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência
de recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não
coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do FP para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos
mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a
vedação constitucional, o que não restou comprovado nos
autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Embora fosse obrigação da prestadora ter registrado o valor da doação em sua
prestação de contas, verifica-se que as informações constam na prestação de contas de Roberto
Requião, na aba despesas, conforme informações obtidas no portal "divulgacandcontas",
conforme imagem.

Num. 43843184 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo quanto a transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Em
termos percentuais, a irregularidade representa 4,58% dos recursos arrecadados, devendo ser
sopesada quando da análise global das irregularidades.

o registro de doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
políticos, decorrentes do uso comum de materiais de propaganda, deverá ser
feito nas contas do responsável pelo pagamento da despesa, entendimento
alinhado à jurisprudência do TSE e ao disposto no art. 9º, § 6º, II, da Res.-TSE
23.553. Nesse sentido: AgR-REspe 492-32, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
9.10.2018.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO
DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA DOADO PELO PARTIDO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.1.1. A falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é
falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com
materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas. Precedentes
desta Corte.1.2. Ausente a comprovação de realização da doação de material
de propaganda pela agremiação ao candidato, o que implica em determinação
de devolução dos recursos públicos utilizados para pagamento de serviços de
panfletagem, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução 23.607/2019 do
TSE.2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060374092,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
24/10/2023.

Num. 43843184 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

Item 8.2: Omissão de receitas e gastos

O parecer conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. As notas fiscais totalizam R$ 2.433,90, e foram localizadas na
base de dados da Justiça Eleitoral, conforme se vê:

Não houve manifestação da prestadora.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, especificamente o inc. I,
alínea “g” exige que as receitas e despesas sejam detalhadas. Com efeito, a localização de
despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com recursos que não transitaram
regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, essa Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK PARA
IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS
CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por
indicar a utilização de recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3.1. Na espécie, as despesas omitidas totalizam o valor de R$ 547,30,
correspondente a 0,1% da movimentação financeira, que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

Num. 43843184 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024 - Destacou-
se).

Com efeito, a omissão no registro de despesas vinculadas ao período eleitoral e
identificadas em documentos fiscais é irregularidade de natureza grave, que enseja recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.

Logo, o prestador deveria recolher a quantia de R$ 2.433,90, contudo, tendo em
vista que o valor de R$ 574,07, embora omitido, decorre de emissão de nota fiscal do Facebook e
que no item 7.1, verificou-se que houve pagamentos relativos aos serviços de impulsionamento,
deve-se deduzir R$ 574,07, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Dessa maneira o
valor a ser recolhido passa a ser R$ 1.859,83, inconsistência que representa 2,39% das receitas
arrecadadas.

Item 9.1: Divergência entre as doações informadas na prestação
de contas parcial e na final e

Item 10.1: Divergência entre os gastos declarados na prestação de
contas parcial e na final

O parecer conclusivo indicou que existem divergências nos registros de doações e
de gastos, entre as prestações de contas parciais e finais. Por essa razão, os itens 9.1 e 10.1
serão analisados conjuntamente.

Em relação ao registro das doações, item 9.1, o prestador declarou doações na
prestação de contas parcial no valor de R$ 54.687,00, já nas contas finais o valor foi de R$
29.999,00, imagem a seguir:

No que tange às despesas e gastos, item 10.1, houve diferença no valor declarado
de 2 (dois) gastos, constando da seguinte forma:

Num. 43843184 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

É certo que toda a movimentação financeira efetuada durante a campanha eleitoral
deve ser integralmente declarada, mediante a utilização do sistema SPCE.

As divergências apontadas pelo setor técnico evidenciam a desorganização contábil
e impedem a fiscalização da movimentação financeira de campanha. Ao lançar informações que
não correspondem aos reais valores movimentados, o prestador prejudica o acompanhamento
concomitante que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os cidadãos têm acesso.

Divergências na movimentação são vícios que podem prejudicar o papel
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, todas as receitas e despesas devem ser lançadas de maneira
idônea e íntegra no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas de
campanha.

Deixar de tomar referidas providências evidencia que a prestação de contas do
candidato não seguiu os procedimentos previstos pela Resolução, gerando falhas que
comprometem o acerto contábil.

Senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. (...) DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. VALOR QUE PERMITE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

3. A divergência entre as informações registradas na prestação de
contas parcial e na prestação de contas final, trata-se de irregularidade
que dificulta a fiscalização concomitante das contas na campanha
eleitoral.

3.1. Contudo, o valor da inconsistência no percentual de 2,5% da
movimentação financeira de campanha permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.4. Contas aprovadas com
ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060334940, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/11/2023. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL. DIVERGÊNCIA. PRESTAÇÃO
PARCIAL E FINAL. ARRECADAÇÃO. RECEITAS. ESTIMÁVEIS.
AUSÊNCIA. RECIBO. OMISSÃO. GASTOS. PARCIAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

(...)

2. A divergência entre os dados lançados na prestação de contas
parcial e final deve estar amparada em documentos que demonstrem
sua correção, sob pena de se configurar irregularidade.

(...)
Num. 43843184 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060301336, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 31/01/2024. Destacou-
se.)

Dessa maneira, os registros lançados no sistema SPCE causam efetivo prejuízo à
transparência e confiabilidade das contas apresentadas pelo prestador.

Item 9.2: Doações não informadas na prestação de contas parcial e

Item 10.2: Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou inconsistências relativas à movimentação de receitas e
despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final, imagens a
seguir, doação e despesas, respectivamente:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos
para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial e/ou final,
tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois
viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º, estabelece que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a prestadora omitiu em suas contas parciais o valor de R$ R$ 35.000,00
referente à doação recebida da Direção Nacional em 05/09/2022 e gastos no valor de R$
2.613,85, totalizando R$ 37.613,85, montante que representa 48,34% das finanças
movimentadas, frustrando o acompanhamento concomitante da campanha eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES QUE SOMAM
VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)
Num. 43843184 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00,
correspondente a 17,55% da movimentação de campanha, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
percentual elevado e do prejuízo à fiscalização das contas.

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro
nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.)

Na hipótese, a irregularidade causa prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral e compromete a confiabilidade das contas, impondo-se a desaprovação face ao
percentual não informado na prestação de contas parcial.

Item 10.3: Inconsistência na aplicação de recursos da fonte “outros recursos”.

Trata-se de inconsistência referente à utilização de recursos oriundos da conta
“outros recursos” para quitar o contrato formalizado com ZORAIA RIBEIRO DOS SANTOS. O
valor da contratação foi de R$ 8.500,00, sendo R$ 8.000,00 pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e R$ 500,00 da conta “outros recursos”.

Conforme exposto alhures, o contrato padece de vícios que ensejam o recolhimento
ao Tesouro Nacional, haja vista a ausência de cláusulas exigidas pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento idôneo,
tais como contratos, notas fiscais, desde que seja capaz de comprovar a destinação dos recursos
movimentados na campanha eleitoral, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Todavia, quando o prestador utiliza recursos da fonte “outros” não há previsão de
seu recolhimento.

Com efeito, o valor de R$ 500,00 debitado na conta bancária ”outros recursos” por
não possuir origem pública não enseja a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.

Nesse sentido, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
geram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e à confiabilidade das contas de
campanha.

Logo, as contas apresentadas pela prestadora evidenciam o desacerto contábil,
ante a presença de irregularidades que superam o percentual de 10%, fato que impõe a
desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Por fim, a prestadora deve proceder recolher ao Tesouro Nacional os seguintes
valores:

Num. 43843184 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

R$ 48.533,78 relativos ao uso indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

R$ 1.859,83 em razão da utilização de recursos de origem não identificada e que
não transitaram pelas contas específicas de campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por RITA DE CASSIA FERREIRA
LINS SILVA relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 50.393,61, no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral
da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

1) Sobre a quantia de R$ 1.859,83 (um mil oitocentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e três centavos) referente à utilização de recursos
de origem não identificada, a partir do mês de setembro de 2022, nos
termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

2) Sobre a quantia de R$ 45.373,85 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) relativa à utilização
indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de 2022, nos
termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

3) Sobre a quantia de R$ 3.159,93 (três mil cento e cinquenta e nove
reais e noventa e três centavos) relativa a não utilização de créditos
adquiridos com recursos do FEFC para impulsionamento de conteúdo,
a partir de novembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603732-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
Num. 43843184 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36

RITA DE CASSIA FERREIRA LINS SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: FELIPE EDUARDO LOPES - PR91264 - REQUERENTE: RITA DE CASSIA
FERREIRA LINS SILVA - Advogado da REQUERENTE: FELIPE EDUARDO LOPES - PR91264.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843184 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/03/2024 18:35:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032518355395900000042799741
Número do documento: 24032518355395900000042799741
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:26:36